Tribunal: TJDFT
Processo: 0735549-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735549-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO RIBEIRO DE CARVALHO AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Considerando que as partes podem entabular acordo a qualquer tempo sem a necessidade de intervenção do Juízo, além de não ter restado comprovada a iniciativa do executado em procurar a peticionante para tratativas de acordo, indefiro o pedido de suspensão e retirada do processo de pauta. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora